Tribunal: TJPA
Processo: 0812952-11.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812952-11.2023.8.14.0000

REQUERENTE: LEONARDO BATISTA REBELO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812952-11.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: LEONARDO BATISTA REBELO

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE DA SENTENÇA. NÃO PROVIDENCIADA PELA DEFESA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em não conhecer da presente ação revisional, por deficiência de instrução,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos___ dias do mês de ___________de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)_____________________.

Belém do Pará, ____ de ________2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812952-11.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: LEONARDO BATISTA REBELO

REVISIONADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
LEONARDO BATISTA REBELO
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0020715-43.2012.8.14.0401, pelo
Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém
, o qual foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal.

O revisionando alega erro no cálculo dosimétrico da pena, pugnando pela procedência da Revisão Criminal a fim de cassar a sentença rescindenda para redimensionar a sanção a ele imposta.

O Ministério Público do 2º Grau opinou pelo não conhecimento da revisão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Passo ao exame de admissibilidade do presente pleito revisional, antecipando, todavia, que não deve ser conhecido.

A despeito da argumentação exposta pela defesa, não há possibilidade de examinar o mérito da presente ação revisional, vez que esta não reúne os mínimos pressupostos de admissibilidade, o que impede o seu correto desenvolvimento.

O artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, é claro ao definir que o requerimento de revisão criminal
“será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
.

Na hipótese em questão, a defesa não se desincumbiu de juntar a sentença do juízo monocrático da ação penal de nº
0020715-43.2012.8.14.0401,
em que há o cômputo dosimétrico da sanção penal imposta ao revisionando, mesmo após a oportunidade concedida para sanar vício apresentado em sua peça inicial.

Assim, diante da ausência de documento indispensável à análise do pedido, a presente ação deixou de preencher os pressupostos processuais exigidos, prejudicando a continuidade da revisão e ensejando o seu não conhecimento.

Registro, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se observa:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO:
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE CUJA AUSÊNCIA IMPEDE O CORRETO DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
.
JURIDICIDADE DA DECISÃO NA QUAL O DESEMBARGADOR-RELATOR EXTINGUIU DEFERIDA VIA PROCESSUAL SEM RESOLVER SEU MÉRITO, À MÍNGUA DA JUNTADA DA REFERIDA PEÇA PELA PARTE REQUERENTE.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Conforme já se consignou em julgamento proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
"[o] art. 625, § 1.º do CPP afirma que compete ao requerente a correta instrução do pedido de revisão criminal, sendo indispensável a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, além das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos"
(HC 92.951/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/10/2008, DJe 24/11/2008). 2. Na espécie, à míngua da juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação, tem-se por correta a decisão na qual o Desembargador-Relator extinguiu revisão criminal sem resolver seu mérito, por falta de pressuposto processual de validade que impede o correto desenvolvimento do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 203.422/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013, STJ). (Grifos e negritos meus)

Ante o exposto,
não conheço da Revisão Criminal
, em virtude da sua instrução deficiente e, via reflexa, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, ___ de _________de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 06/03/2024